Tribunal: TJSP
Processo: 1028414-55.2018.8.26.0100
Classe: Embargos de Declaração Cível / Cancelamento de Hipoteca
Órgão julgador: James Siano
Órgão colegiado: 5a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-08-13
Data de publicação: 2020-08-13

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000638631
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração Cível no
1028414-55.2018.8.26.0100/50000, da Comarca de São Paulo, em que são embargantes
CRISTIANE JACINTHO FERREIRA, JULIO FERREIRA MARIUTTI e VICTOR DI
GIACINTO FERREIRA MARIUTTI, são embargados ESSER MACAUBAL
EMPREENDIMENTOS
IMOBILIÁRIOS
LTDA.,
ESSER
DINAMARCA
EMPREENDIMENTOS
IMOBILIÁRIOS
LTDA.,
ESSER
AMÉRICA
EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA, ESSER EMPREENDIMENTOS E
PARTICIPAÇÕES LTDA e BRICKELL S.A. CRÉDITO, FINANCIAMENTO E
INVESTIMENTO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 5a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Acolheram os
embargos. V. U. , de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores MOREIRA VIEGAS
(Presidente) e FERNANDA GOMES CAMACHO.
São Paulo, 13 de agosto de 2020.
JAMES SIANO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1028414-55.2018.8.26.0100/50000 -Voto no
2
VOTO No: 38380
EDEC. No: 1028414-55.2018.8.26.0100/50000
COMARCA: São Paulo
EMBTE.: Cristiane Jacintho Ferreira e outros
EMBDO.: Esser Macaubal Empreendimentos Imobiliários Ltda., Brickell S. A.
Crédito, Financiamento e Investimento e outros
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. Alegação de omissão.
Autores manifestaram oposição ao julgamento virtual.
Necessidade de anulação do acórdão, para que a apelação seja
submetida ao julgamento telepresencial, viabilizando a
sustentação oral pelo patrono da embargante.
Embargos acolhidos.
Cuida-se de embargos de declaração contra o acórdão de f.
657/662, apontando omissão em relação ao julgamento virtual, em razão da
manifestação tempestiva quanto à pretensão de sustentação oral.
É o relatório.
Os embargos comportam acolhida.
Conforme se observa, os autores apresentaram oposição ao
julgamento virtual (f. 656).
Desta forma, de rigor a anulação do acórdão de f. 657/662, para
que a apelação seja submetida ao julgamento telepresencial, viabilizando a sustentação
oral pelo patrono dos embargantes, tendo em vista a inviabilidade de realização do
julgamento presencial, por conta do isolamento social imposto atualmente pela
pandemia de Covid-19.
Ante o exposto, acolhem-se os embargos de declaração.
JAMES SIANO
Relator